Tribunal: TJPA
Processo: 0000309-57.2011.8.14.0038
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000309-57.2011.8.14.0038

APELANTE: BARRETO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: AUTO POSTO M L P DE SOUZA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000309-57.2011.8.14.0038.

EMBARGANTE/ APELANTE: BARRETO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADOS: CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA; ULLY ARAUJO PINHEIRO; SAVIO BARRETO LACERDA LIMA.

EMBARGADO/ APELADO: AUTO POSTO M L P DE SOUZA LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL ANTERIOR À SENTENÇA. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I-

Embargos de Declaração opostos por Barreto e Costa Advogados Associados em face de acórdão que deu provimento à apelação para reformar a sentença e fixar honorários de sucumbência, no importe de 10% sobre o valor da causa, em razão de acordo extrajudicial firmado entre as partes antes da prolação de sentença na ação de execução. O embargante alegou contradições no voto, notadamente quanto à impossibilidade de compensação de honorários.

II- Os embargos de declaração são cabíveis para sanar contradições, omissões ou obscuridades, conforme o art. 1.022 do CPC, sendo devidos quando a decisão apresenta incongruências internas, como ocorre no caso.

III - A referência ao art. 90, § 2º, do CPC para justificar a distribuição dos honorários está incorreta, pois esse dispositivo trata exclusivamente de despesas processuais, não abrangendo verba sucumbencial, conforme interpretação conjunta com o art. 84 do CPC.

IV. A fixação de honorários no despacho inicial da execução tem natureza provisória e não gera direito adquirido ao advogado, podendo ser revogada, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

V. A celebração de acordo extrajudicial antes da sentença impede o reconhecimento de parte vencedora ou vencida, tornando incabível a condenação em honorários de sucumbência.

VI- Em razão da ausência de sucumbência decorrente da autocomposição bilateral, a condenação em honorários de sucumbência é indevida, impondo-se a reforma parcial do acórdão.

VII – Recurso conhecido e dado parcial provimento,
aplicando-se os efeitos infringentes ao acórdão (ID

6235078), desobrigando as partes do ônus sucumbencial em virtude de transação realizada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000309-57.2011.8.14.0038.

EMBARGANTE/ APELANTE: BARRETO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADOS: CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA; ULLY ARAUJO PINHEIRO; SAVIO BARRETO LACERDA LIMA.

EMBARGADO/ APELADO: AUTO POSTO M L P DE SOUZA LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BARRETO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face de voto que deu provimento à apelação e determinou a reforma da sentença para fixação de honorários de sucumbência.

Na decisão, objeto do presente recurso, verificou-se que antes da prolação de nova sentença, que julgaria o mérito da ação de execução, as partes firmaram acordo extrajudicial, de modo que não existiu, previamente, sentença condenatória que tenha fixado a verba honorária sucumbencial. No entanto, reiterou-se que a verba honorária deveria ser fixada quando da extinção do processo de execução, mesmo quando a execução se dá de forma imprópria.

Nesse sentido, destacou-se que nada consta nos autos que indique que o exequente assumiu o pagamento da verba honorária de seu patrono, sendo impertinente que se mantenha a sentença neste ponto, uma vez que não há provas e nem indícios de que tal pagamento fora efetuado.

Dessa forma, ocorrera autocomposição extrajudicial do crédito decorrente do título executivo extrajudicial, objeto da execução. Sendo assim, em razão das concessões bilaterais, deveria observar-se o Princípio da Causalidade e aplicar-se a regra disposta no art. 90, §2º do CPC/15.

Portanto, determinou-se que tal verba deveria ser arcada pela parte em relação ao seu respectivo patrono, no importe de 10% sobre o valor da causa.

A referida decisão ensejou o presente Embargos de Declaração, no qual se aduz que as partes realizaram termo de encontro de contas, considerando quitado assim o débito que ensejara a ação de execução, mas sem a participação dos patronos e sem qualquer menção aos honorários advocatícios.

Ademais, em síntese, alega que o acordo entre as partes não pode dispor sobre o direito de Advogado aos honorários contratuais e de sucumbência, sem a participação do Advogado.

Relata que na decisão, ao se considerar que a verba sucumbencial deve ser “arcada pela parte em relação ao seu respectivo patrono” incorre em compensação de honorários. E, ao utilizar o art. 85 do CPC para fundamentar sua decisão, incorre em flagrante contradição, posto que o próprio artigo veda a compensação de honorários.

Outrossim, aduz que o Magistrado, ao fixar, no despacho inicial, os honorários no mínimo de 10% sobre a dívida, garantiu o recebimento desse valor, no mínimo, exceto se o próprio embargante tivesse transacionado sobre seu direito, o que não teria ocorrido.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO Nº 0000309-57.2011.8.14.0038.

EMBARGANTE/ APELANTE: BARRETO E COSTA ADVOGADOS ASSOCIADOS

ADVOGADOS: CAIO GODINHO REBELO BRANDAO DA COSTA; ULLY ARAUJO PINHEIRO; SAVIO BARRETO LACERDA LIMA.

EMBARGADO/ APELADO: AUTO POSTO M L P DE SOUZA LTDA.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente embargos.

O presente recurso tem por escopo atacar o voto proferido em acordão que reformou a sentença de primeiro grau para fixação de honorários de sucumbência, em virtude da autocomposição extrajudicial do crédito decorrente do título executivo extrajudicial, objeto da execução. Por isso, determinou-se que tal verba deveria ser arcada pela parte em relação ao seu respectivo patrono, no importe de 10% sobre o valor da causa.

A priori, destaca-se que os Embargos de Declaração se destinam a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. discorre:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de
declaração
, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo". (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)”

Nos moldes normativos, essa espécie recursal está prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, conforme se vê:

Art. 1.022
. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, entendo haver razão, em partes, ao embargante. Vejamos:

Na decisão proferida em voto, entendeu-se que, uma vez fixado acordo entre as partes, de modo que esse não versou acerca dos honorários, em razão das concessões bilaterais, deveria observar-se o Princípio da Causalidade e aplicar-se a regra disposta no art. 90, §2º do CPC/15, que trata acerca das despesas em casos de transação realizada antes da sentença ser proferida.

Ocorre que, o agravante aduz que o juízo singular teria fixado, a priori, no despacho inicial, os honorários no mínimo de 10% sobre a dívida, o que garantiria o recebimento desse valor, no mínimo. Entendo que tais alegações carecem de verossimilhança. Observemos.

É entendimento consolidado, inclusive pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional, de modo que podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos, posteriormente.

Nesse sentido, não há que se falar em direito adquirido, tampouco líquido e certo. À título exemplificativo, pode-se observar:

Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL ADEQUADA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . EXECUÇÃO. DESPACHO INICIAL. PROVISORIEDADE. DIREITO ADQUIRIDO . INEXISTÊNCIA. COMPOSIÇÃO AMIGÁVEL
. HONORÁRIOS INICIAIS. INSUBSISTÊNCIA . SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1 . Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo. 2 .
A jurisprudência sedimentada do STJ orienta que os honorários fixados no despacho inicial da execução possuem caráter provisional e podem ser majorados, reduzidos ou até mesmo excluídos posteriormente, fixando-se a sucumbência definitiva somente ao final do processo
. 3. Ao receber a inicial da execução, o juiz arbitra honorários apenas provisoriamente, para a hipótese de pronto pagamento, pelo executado, no prazo fixado pela lei processual ( CPC/1973, art. 652-A; CPC/2015, art . 827). No caso de continuidade do feito executivo, faz-se impositivo um novo arbitramento, oportunidade em que o magistrado considerará os desdobramentos do processo, tal como a eventual oposição (e o resultado) de embargos do devedor, bem assim todo "o trabalho realizado pelo advogado do exequente" ( CPC/2015, art. 827, § 2º). Logo, não se trata de título executivo revestido de definitividade que qualifique direito adquirido e desde logo esteja incorporado ao patrimônio do advogado que patrocina o exequente . 4.
Diante de posterior composição amigável entre as partes, não mais subsistem os honorários fixados no despacho inicial, tampouco se cogita de sucumbência, haja vista que, a rigor, não há falar em vencedor ou vencido
. A transação, sabidamente, pressupõe que as partes façam concessões mútuas com o objetivo de pôr fim ao litígio ( CC/2002, art. 840) . Por esse motivo, "[n]os casos em que houve a revogação, pelo cliente, do mandato outorgado ao advogado, este não está autorizado a demandar honorários de sucumbência da parte adversa nos próprios autos da execução relativa ao objeto principal do processo. Nessas hipóteses, o antigo patrono deve pleitear seus direitos (por exemplo, honorários contratuais e indenização pelos honorários sucumbenciais de que foi privado) em ação autônoma proposta contra o ex-cliente" ( AgRg no AREsp 757.537/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/10/2015, DJe 16/11/2015) . 5. O acórdão recorrido julgou em conformidade a jurisprudência do STJ. Incide a Súmula n. 83/STJ . 6. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1773050 MG 2018/0253785-2, Data de Julgamento: 17/10/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/10/2022)

Outrossim, o embargante alega que houve compensação de honorários no voto proferido, de modo que haveria contradição, haja vista que essa prática seria vedada pelo CPC.

De fato, a decisão incorreu em erro posto que, em realidade aos fatos elucidados, não há que se falar sequer em arbitramento de honorários sucumbenciais, uma vez que, sendo o feito extinto, sem resolução de mérito, em virtude de celebração de acordo entre as partes, inexiste parte vencedora ou vencida, nem atribuição de responsabilidade pelo ajuizamento da demanda a qualquer um dos litigantes, isto é, impede-se a cobrança de ônus sucumbencial.

Desse modo, a incidência do princípio da causalidade, na hipótese em exame, não legitima especulações acerca do possível desfecho do mérito, especialmente porque ocorreu acordo bilateral celebrado extrajudicialmente entre as partes, com concessões mútuas. Assim, mostra-se incabível a condenação em honorários sucumbenciais, diante da inaplicabilidade do referido princípio ao caso concreto. Vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ACORDO EXTRAJUDICIAL INFORMADO EM AÇÃO CONEXA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS INAPLICÁVEIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – Trata-se de apelação interposta por instituição financeira em face de sentença que, ao extinguir o feito sem resolução do mérito por perda superveniente do interesse de agir, condenou o réu ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II – A controvérsia cinge-se à possibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios em demanda extinta sem exame do mérito, diante da celebração de acordo extrajudicial em ação conexa, que pôs fim ao litígio.

III –
Sendo o feito extinto sem resolução do mérito por fato superveniente — acordo extrajudicial celebrado entre as partes —, não se pode cogitar a existência de parte vencedora ou vencida, tampouco atribuir responsabilidade pelo ajuizamento da demanda a qualquer dos litigantes, sob pena de se avançar indevidamente ao exame meritório em processo que sequer alcançou essa fase. Assim, a aplicação do princípio da causalidade, no caso concreto, não autoriza projeções hipotéticas sobre o eventual desfecho do mérito, sendo certo que a perda do objeto decorreu da ocorrência de composição bilateral com concessões recíprocas firmadas entre as partes de forma extrajudicial, de modo que revela-se descabida a imposição de verba sucumbencial, sendo inaplicável o princípio da causalidade.

IV – Recurso conhecido e provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0055314-80.2013.8.14.0301 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 17/06/2025 )

Por fim, de fato, há que se falar em aperfeiçoamento da decisão, posto que houve contradição, uma vez que inexiste ônus sucumbencial em virtude da transação realizada entre as partes, antes da sentença ser prolatada. Por isso, é incabível a alegação acerca da sucumbência parcial, nos termos do artigo 85, § 14 do CPC, como aduzido pela parte.

Acerca do artigo 23 do Estatuto da OAB, trata-se dos honorários incluídos na condenação, por arbitramento ou sucumbência. Ocorre que o acordo extrajudicial fora firmado antes da sentença ser proferida, de modo que essa julgou extinto o processo sem realizar a fixação de tal. O artigo 24, do mesmo diploma, por sua vez, prevê:

Art. 24. A decisão judicial que fixar ou arbitrar honorários e o contrato escrito que os estipular são títulos executivos e constituem crédito privilegiado na falência, concordata, concurso de credores, insolvência civil e liquidação extrajudicial.

Isto é, o referido artigo disciplina acerca dos casos em que a decisão judicial fixou ou arbitrou os honorários, o que não ocorreu no presente caso.

Nesse contexto, é inaplicável a fixação de honorários de sucumbência, sendo cabível o
acolhimento parcial dos embargos
para
excluir a condenação ao pagamento de tais honorários
, corrigindo-se a contradição apontada e reformando-se o acórdão nesse ponto.

Sendo assim, por tais fundamentos,
CONHEÇO
do presente recurso de Embargos de Declaração, e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, aplicando-se os efeitos infringentes ao acórdão (ID

6235078), desobrigando as partes do ônus sucumbencial em virtude de transação realizada.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025